Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO PARA CULPABILIDADE DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor dos delitos.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento pela vítima e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. A coação da vítima e de testemunhas, após a prática do crime, para se furtar da autoria, está associada a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime e, portanto, autoriza a análise desfavorável da culpabilidade do réu, e não das circunstâncias do crime.
4. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima.
5. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.